Tribunal: STF
Processo: RE 81862
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-06
Data de publicação: 1976-04-06

Ementa:
IMISSAO NA POSSE. NADA IMPEDE QUE, DEPOIS DE TRANSCREVER A CARTA DE
ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL OBTIDA EM AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA, O
PROPRIETARIO PROPONHA AÇÃO DE IMISSAO NA POSSE CONTRA QUEM POSSUI O
IMÓVEL E SE NEGA A ENTREGAR-LHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.